Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-89.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002650-89.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILEUZA DA SILVA - CPF: 031.564.701-98 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EDILEUZA DA SILVA - CPF: 031.564.701-98 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002650-89.2020.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

EDILEUZA DA SILVA

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DA DÍVIDA – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), destacando-se o valor da inscrição de R$ 351,83, sendo apontamento único.

Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Reclamada, com quem desconhece qualquer relação jurídica que pudesse originar ou justificar a restrição apontada.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida.

Isento de honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela improcedência da ação ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como alteração do termo a quo dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Assim, não há nos autos nada que justifique a restrição apontada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$
351,83, não aplicando a Súmula 385 do STJ porque o outro apontamento preexistente foi discutido em juízo e declarado indevido.

Por fim, por se tratar de relação extracontratual, escorreita a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, então em consonância com a súmula 54 do STJ, não merecendo quaisquer reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

A parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que é o objeto do seu recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei no 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021